Tribunal: TJES
Processo: 0004340-72.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004340-72.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONAS SOARES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR (ART. 129, §9º, DO CP). PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RECONCILIAÇÃO DO RÉU COM A VÍTIMA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. INVIABILIDADE.
TEMA 1.197 DO STJ.
DECOTE DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
TEMA 983 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 6ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06). Negadas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00.

Narrativa da denúncia
:
Consta que, no dia 09 de agosto de 2020, no Bairro Magistrado, em Serra/ES, o réu, em contexto de convivência doméstica, agrediu sua companheira com socos, chutes, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento, após discussão motivada pelo consumo de álcool e exposição da criança do casal a vestígios de substância entorpecente. As agressões ocorreram na presença do filho, e somente após o réu adormecer novamente a vítima conseguiu fugir e buscar socorro.

Pedidos recursais
:
(i) Revogação das medidas protetivas de urgência deferidas contra o apelante, alegando reconciliação com a vítima.
(ii) Absolvição por insuficiência de provas.
(iii) Fixação da pena-base no mínimo legal.
(iv) Afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob alegação de bis in idem.
(v) Redução ou exclusão da indenização fixada a título de danos morais.
(vi) Concessão da assistência judiciária gratuita para fins de isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) preliminarmente, definir se é possível revogar as medidas protetivas no âmbito da apelação criminal; (ii) no mérito, definir se as provas constantes nos autos autorizam a absolvição do réu; (iii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; (iv) apurar se a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP configura bis in idem; (v) analisar a legalidade e proporcionalidade da indenização por danos morais; (vi) determinar a competência para a apreciação da concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A. Preliminar

A revogação de medidas protetivas de urgência deve ser requerida nos autos próprios da medida cautelar, com contraditório e oitiva da vítima, não sendo possível sua análise em sede de apelação criminal.
Preliminar rejeitada.

B. Mérito

A condenação encontra amparo no conjunto probatório dos autos, incluindo boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos consistentes da vítima, prestados sob o crivo do contraditório, não havendo elementos que desabonem sua credibilidade.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, motivo pelo qual o pedido defensivo resta prejudicado.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não configura
bis in idem
, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.197 dos recursos repetitivos.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em casos de violência doméstica é cabível e independe de instrução probatória específica, por se tratar de dano moral
in re ipsa,
sendo razoável o valor arbitrado de R$ 1.500,00.

O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004340-72.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS SOARES ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JONAS SOARES ALVES
,

contra a sentença de fls. 65/71, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto doméstico e familiar (art. 129, §9º, CP, c/c Lei 11.340/03), à pena de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo negada a substituição da pena corporal em restritiva de direitos, em razão do disposto na súmula 588 do STJ, bem como a aplicação da suspensão condicional da pena, por ser mais benéfico ao acusado, dar início à execução da pena acima atribuída, em regime aberto.

No mesmo ato, o réu foi condenado a pagar indenização à vítima, por danos morais, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em primeiro lugar, verifico a presença de uma
questão de ordem preliminar
suscitada pela Defensoria Pública,
onde requer a

revogação das medidas protetivas de urgência, deferidas em desfavor do apelante, alegando reconciliação com a vítima.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a revogação de medida protetiva deve ser requerida nos autos próprios da medida cautelar, mediante contraditório e prévia oitiva da vítima, sob pena de supressão de instância.

Ademais, a alegada reconciliação entre as partes, desacompanhada de elementos probatórios idôneos, não se mostra suficiente à revogação da medida, cuja eficácia está condicionada à persistência da situação de risco.

Feitas essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
.

N
o mérito
, busca:

[1] a absolvição da imputação, por insuficiência de provas;

[2] a fixação da pena-base no mínimo legal;

[3] o afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por se tratar de
bis in idem
em razão de ter sido aplicada em conjunto com o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico (art. 129, §9º, CP);

[4] o decote do
quantum
indenizatório arbitrado em danos morais, já que referida condenação não estaria amparada pela legislação, bem como que em nenhum momento a tese foi levantada; e

[5] a concessão da assistência judiciária gratuita.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 09 de agosto de 2020, no Bairro Magistrado, próximo à Lagoa de Jacaraípe, naquela cidade de Serra/ES, o apelante, no contexto de relação íntima de afeto e, prevalecendo-se da convivência doméstica, teria ofendido a integridade corporal de sua companheira, causando-lhe lesões corporais.

Na ocasião, após retornar do trabalho, a vítima encontrou o acusado adormecido no sofá da residência, com sinais de embriaguez. Ao conversar com o filho, foi informada de que haviam saído durante o dia, e que o genitor havia ingerido bebidas alcoólicas. Em seguida, deparou-se com a criança brincando, com um pequeno recipiente com vestígios de substância entorpecente, o que motivou um confronto com o acusado.

Durante a discussão, o réu reagiu com violência, agredindo a companheira com socos, chutes, puxões de cabelo e tentativa de estrangulamento, chegando a arremessá-la contra a parede e ao solo, tudo diante do filho comum, que tentou intervir. Apenas após o agressor adormecer novamente, a vítima conseguiu deixar a residência com a criança e buscar socorro.

Passo, então, à análise das teses formuladas no presente apelo.

Em relação ao pleito absolutório,
tenho que não merece prosperar, uma vez que a materialidade e autoria da infração, foram amplamente demonstradas pelo boletim unificado de fls. 06/07, laudo de exame de lesões corporais de fl. 22, e pela prova oral colhida, sobretudo, pelos depoimentos da vítima prestadas na delegacia de polícia (fls. 08/09) e confirmadas em juízo (mídia de fl. 64, em anexo), onde foi clara ao relatar os fatos narrados na denúncia,
confirmando
que, após desentendimento entre ela e
o
apelante, foi agredida pelo mesmo com chutes, socos e puxões de cabelo
, o que foi corroborado pelo laudo pericial.

Por sua vez, o acusado, em juízo, não confessou o crime.

Sabe-se que, em se tratando de violência ocorrida no âmbito doméstico e familiar, a questão assume especial proteção estatal, ante o cenário de clandestinidade em que é praticada, de modo que a palavra da vítima, corroborada pelas demais provas, deve preponderar e, no presente caso, não consta dos autos qualquer informação capaz de desqualificar o relato da vítima, ou versão que a confronte, inexistindo qualquer indício de que ela queira imputar ao acusado, crime que ele não cometeu.

Ademais, não houve produção de prova alguma nesse sentido, ônus que lhe competia, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Mantida, portanto, a condenação.

No tocante
ao pedido de fixação da pena-base ao mínimo lega
l
,
tenho-o por prejudicado, uma vez que a sanção básica foi aplicada no menor patamar possível, para a infração penal imputada ao apelante (03 meses de detenção).

Quanto
ao pleito de
decote da agravante do
da agravante do art
igo
61,
inciso
II,
alínea “f”
, do Código Penal,
sob a alegação de
que sua incidência ao crime do art
igo
129, §9º, do
Estatuto Repressivo
configura
bis in idem
, tenho que razão não lhe assiste, tendo em vista o entendimento firmado pela 3ª Seção do STJ, sob a égide dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial nº 2.026.129/MS, que gerou o Tema nº 1.197.

No julgamento em questão, a Corte entendeu que não há
bis in idem,
ao aplicar a referida agravante genérica, em conjunto com o crime tipificado no artigo 129, §9º, do Código Penal. Isso porque, enquanto as elementares desse tipo penal não fazem nenhuma referência ao gênero feminino da vítima, a agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, é justificada exatamente pela condição pessoal da vítima, ou seja, por ela ser do gênero mulher.

A
cerca do pedido de decote do valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
novamente, sem razão a defesa.

De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial nº 1.675.874/MS (Tema 983), tratando-se de casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico ou familiar, é viável a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, eis que, como é cediço, tal dano é
in re ipsa
(dano moral presumido), não dependendo, portanto, de dilação probatória.

No caso em tela, verifico que o Ministério Público, na denúncia, pugnou, expressamente, pela fixação da indenização por danos morais, tal como admite o mencionado Tema, tendo o Magistrado, com fulcro no artigo 387, inciso IV, da Lei Penal Adjetiva, fixado, a favor da vítima, a indenização por danos morais no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Quanto ao
quantum
da indenização, tem-se que o dano moral, por si só, não encontra liames objetivos para a sua fixação, logo, seu valor deve ser aquele suficiente para minorar a dor experimentada pela vítima e coibir a reiteração da prática danosa, atentando-se para a gravidade da lesão e o nível socioeconômico do inculpado, evitando-se, evidentemente, o enriquecimento ilícito da parte lesada.

No caso em testilha, levando-se em conta a gravidade dos fatos, entendo proporcional e razoável o valor fixado a título de danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais
, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo juízo da execução.

Diante do exposto,
NEG
O
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.